Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-71.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso. PENSÃO MENSAL. Necessidade de constituição de capital. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000637-71.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORIVALDO
SOARES DA SILVA, são apelados CARLA CRISTINA VEIGA e NICOLLY CRISTINE
DA VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-71.2013.8.26.0100 -Voto no 31345
2
Apelação Cível - no 1000637-71.2013.8.26.0100
Apelante/Réu:
ORIVALDO SOARES DA SILVA
Apeladas/Autoras:
CARLA CRISTINA VEIGA e NICOLLY
CRISTINE DA VEIGA
MM. Juiz de Direito: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Comarca da Capital 30a Vara Central Cível
Voto no 31345
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos
ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo
causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos
causados conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a
culpa do Réu pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração.
“Quantum” indenizatório alterado para fixação de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as
peculiaridades do caso. PENSÃO MENSAL. Necessidade de
constituição de capital. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por ato ilícito
c/c danos morais” ajuizada por CARLA CRISTINA VEIGA e NICOLLY CRISTINE
DA VEIGA, menor impúbere representada por sua genitora, contra ORIVALDO
SOARES DA SILVA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 277/281), para
condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente em
pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário vigente à época do
acidente, desde a data do evento até aquela em que a vítima completaria 65 anos
em relação à Coautora Carla e em relação à Coautora Nicolly até que complete 18
ou 25, mediante comprovação de vínculo universitário. Ainda, para condenar o Réu
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 para
cada uma das Autoras, devidamente corrigido. Em razão da sucumbência,
condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Inconformado, o Réu interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-71.2013.8.26.0100 -Voto no 31345
3
recurso (e-fls. 289/307).
Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso apenas no que tange ao
condicionamento da pensão mensal (e-fls. 342/349).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido de indenização por
danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo.
Na hipótese dos autos, extrai-se que a vítima,
marido e pai das Autoras, faleceu em decorrência de atropelamento provocado por
veículo conduzido pelo Réu. Segundo constou no relato inicial, ao entregar o
veículo para o Réu, a vítima se colocou entre o veículo e o portão existente no
local, momento no qual o Réu acionou o pedal do acelerador ao invés do freio,
vindo a prensar a vítima contra o portão. Requereram a condenação do Réu ao
pagamento de indenização por danos materiais, consistente em pensão mensal,
além de indenização pelos danos morais sofridos.
Citado, o Réu contestou o pedido (e-fls.
76/91), discorrendo, em síntese, não ter agido com culpa uma vez que foi o próprio
Autor que, colocando-se em frente ao veículo, veio a ser atingido após seu pé
acidentalmente escorregar. Alegou a ocorrência de caso fortuito e,
subsidiariamente, culpa concorrente. Impugnou a pretensão indenizatória,
pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.
O MM. Juiz, porém, entendendo de maneira
diversa, reconheceu a existência de culpa do Réu pelo acidente, dispondo na r.
sentença que o relato do Réu “(...) revela imperícia na direção do veículo que
infelizmente culminou com a morte da vítima.”.
Com o apelo do Réu, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça as seguintes questões: preliminarmente, na ocorrência, ou não, de
cerceamento de defesa; no mérito, na possibilidade, ou não, de concessão dos benefícios
da justiça gratuita; na existência, ou não, de culpa pelo acidente; na existência, ou não, de
danos morais; na possibilidade, ou não, de redução do quantum fixado; na possibilidade, ou
não, de condicionamento da pensão mensal e na necessidade, ou não, de constituição de
capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-71.2013.8.26.0100 -Voto no 31345
4
Inicialmente, quanto ao cerceamento de
defesa, percebe-se que o Réu requereu a realização de prova oral (depoimento
pessoal das Autoras e oitiva de testemunhas), além da juntada de novos
documentos e realização de prova pericial no veículo e local dos fatos.
Ora, quando da intimação para especificação
de provas, o Réu se limitou a reiterar a requisição, sequer arrolando as
testemunhas que pretendia ouvir, se olvidando quanto à oitiva de testemunhas e à
prova pericial no veículo constantes do inquérito policial. Além disso, não juntou aos
autos qualquer documento, deixando de mencioná-los em sede de especificação de
provas.
Nota-se, dessa forma, que a produção
probatória pretendida não encontra lastro, sendo suficiente a prova documental
produzida.
Pois bem, prosseguindo, na hipótese dos
autos não se discute a efetiva ocorrência do acidente, fato este incontroverso. A
discussão, porém, está em se saber se o Réu agiu com culpa para a sua ocorrência
e, se superado tal obstáculo, a ocorrência dos danos dele decorrente.
De qualquer forma, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa do Réu, os danos
experimentados pelas Autoras e o nexo causal entre um e outro.
E, analisando-se o conjunto fático-probatório
dos autos, faz-se necessário destacar o conteúdo do inquérito policial (e-fls.
185/255) corroborado pelas alegações do próprio Réu em sua contestação (e-fl.
81) , no qual pode-se vislumbrar com clareza que o Réu deixou escorregar seu pé
do freio e acabou por pressionar o acelerador, vindo a atingir a vítima.
Ora, não se pode desconsiderar tal prova
quando esta constitui verdadeira comprovação da dinâmica dos fatos, pouco
importando o fato da vítima ter se colocado a frente do veículo, uma vez que isso
não exclui a responsabilidade do Réu pela imprudência ao pressionar o acelerador.
Não é possível imputar à vitima qualquer responsabilidade pelo ocorrido quando
entregou o veículo ao Réu em total segurança para que este pudesse embarcar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-71.2013.8.26.0100 -Voto no 31345
5
sair. Da mesma forma, não se pode falar em caso fortuito, pois foi o Réu quem, de
maneira descuidada, trocou o freio pelo acelerador, fato que era totalmente evitável
caso o Réu tivesse cumprido com seu dever de atenção ao ingressar no veículo.
Nestes termos, verifica-se que o Réu não
guardou a necessária prudência ao adentrar o veículo e sair com este, contrariando
a alegação de que era da vítima a obrigação de cercar-se de cuidado após entregar
o veículo e violando, por conseguinte, o dever objetivo de cuidado, o que
caracteriza sua culpa na modalidade imprudência.
No caso em questão, restou comprovado o
fato constitutivo do direito das Autoras, que demonstraram não ter o Réu tomado as
devidas medidas de direção defensiva, o que atesta a sua culpa pelo acidente.
Quanto ao dano moral, cumpre destacar que
este corresponde à ofensa a um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial
contido no direito de personalidade ou nos atributos da pessoa.
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio
psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos
da personalidade.”1
Com efeito, é inegável que a perda de um
ente querido, no caso dos autos, pai e esposo das Autoras, gera abalo emocional
apto a caracterizar a existência de danos morais.
No que tange ao valor estipulado a título de
indenização por danos morais, deve ser considerado o critério da razoabilidade e
proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função reparatória
e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves: “Levam-
se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do
ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central, a ideia de
sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva,
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 5a ed., São Paulo: Atlas S/A, 2005, p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-71.2013.8.26.0100 -Voto no 31345
6
p. 573).
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, a indenização fixada em 1a instância de R$ 100.000,00 para cada uma das
Autoras se mostra demasiadamente exacerbada, constituindo valor não razoável
diante dos danos sofridos por estas.
Dessa forma, o valor da indenização deve ser
minorado para o valor de R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada uma das
Autoras, indenizando estas sem locupletá-las injustificadamente, servindo por outro
lado para punir e desestimular condutas reiteradas do Réu.
Por outro lado, quanto ao condicionamento da
pensão mensal fixada, o recurso não prospera.
Note-se que é certo que a pensão é devida
considerando a dependência das Autoras dos rendimentos obtidos pela vítima,
motivo pelo qual o pensionamento leva em conta os ganhos desta. E, deve perdurar
essa dependência nos termos da r. sentença, excluindo qualquer condicionamento.
Aqui, importa esclarecer que os valores
relativos às prestações vencidas são integralmente devidos às Autoras desde a
data do evento danoso, tratando-se a constituição de capital apenas para as
parcelas vincendas, com o fito de garantir renda que assegure o pagamento mensal
da pensão pelo Réu.
Por fim, não há óbice para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao Réu, uma vez que além de ter declarado não
possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio
sustento, declarou-se desempregado atualmente.
Tais informações autorizam a conclusão de
que o Réu merece gozar do beneplácito da gratuidade judiciária, até prova em
contrário, uma vez que, de acordo com o quadro delineado nos autos, não há
indícios que afastem a presunção de que não tem condições de arcar com as
despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
Dessa forma, cabível a concessão benefício,
mas salientando que, por ser juris tantum a presunção de hipossuficiência
econômica, tal benefício pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-71.2013.8.26.0100 -Voto no 31345
7
do processo, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão.
O recurso, portanto, prospera em parte, nos
moldes já retro mencionados, fiando mantida a sucumbência em desfavor do Réu.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença hostilizada com o fim de REDUZIR a indenização por danos
morais para o importe de R$ 50.000,00 para cada uma das Autoras. Ainda, para
DEFERIR os benefícios da justiça gratuita ao Réu, anotando-se. No mais, fica
mantida a r. sentença, inclusive no que toca ao ônus sucumbencial em desfavor do
Réu.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora